Tribunal: TJSP
Processo: 2095135-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
INVENTÁRIO. ITCMD. Inércia de uma das herdeiras a efetuar o pagamento proporcional à sua cota parte. Irrelevância. Inventariante que deve providenciar o recolhimento integral do tributo devido. Hipótese em que, ademais, poderá o inventariante, em caso de eventual prejuízo, postular o reembolso, ainda que por meio de compensação no quinhão cabível à herdeira omissa. Decisão mantida.

Recurso

Ementa:
INVENTÁRIO. ITCMD. Inércia de uma das herdeiras a efetuar o pagamento proporcional à sua cota parte. Irrelevância. Inventariante que deve providenciar o recolhimento integral do tributo devido. Hipótese em que, ademais, poderá o inventariante, em caso de eventual prejuízo, postular o reembolso, ainda que por meio de compensação no quinhão cabível à herdeira omissa. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095135-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
LIVIA GUIMARÃES CAMOREGHER (INVENTARIANTE) e JOSÉ FAUSTINO
CAMPREGHER (ESPÓLIO), é agravada ANA CLÁUDIA GUIMARÃES
CAMPREGHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095135-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28463 – INDAIATUBA – NMMO
2
VOTO No: 28.463
AGRAVO No: 2095135-10.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: SÉRGIO FERNANDES
AGTES.: LIVIA GUIMARÃES CAMPREGHER E OUTROS
AGVDO.: O JUÍZO
INVENTÁRIO. ITCMD. Inércia de uma das herdeiras a
efetuar o pagamento proporcional à sua cota parte.
Irrelevância. Inventariante que deve providenciar o
recolhimento integral do tributo devido. Hipótese em
que, ademais, poderá o inventariante, em caso de
eventual prejuízo, postular o reembolso, ainda que por
meio de compensação no quinhão cabível à herdeira
omissa. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
digitalizada às fls. 588 (autos originários), que indeferiu pedido de fixação de multa,
considerando a responsabilidade do espólio pelo cumprimento das obrigações
tributárias, e determinou a intimação da inventariante para comprovar o recolhimento
do ITCMD.
Esta decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados.
A agravante sustentou, em síntese, que os demais herdeiros
recolheram os valores devidos, por eles, a título de ITCMD e, apenas, a agravada
deixou de fazê-lo, apesar de devidamente intimada.
Aduziu ter requerido a incidência de multa visando o
cumprimento da obrigação em questão, tendo em vista o descumprimento reiterado
pela agravada, contudo, sobreveio a decisão recorrida, que sequer apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095135-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28463 – INDAIATUBA – NMMO
3
conformidade com decisões anteriores.
Pleiteou o provimento.
Recurso processado, sem liminar (fls. 71/72).
Sobreveio parecer ministerial às fls. 79/81.
É o relatório.
Constou da decisão agravada (fls. 558 autos originários):
“Vistos.
Em face do julgamento do agravo de instrumento de instrumento
(fls. 552/557), manifeste-se a inventariante e a herdeira Ana
Cláudia requerendo o que de direito em termos de prosseguimento
do feito. Intime-se a herdeira Ana Cláudia para comprovar nos
autos o recolhimento do imposto ITCMD referente ao seu
quinhão, no prazo de 05 dias.
Intime-se.”.
O recurso não comporta provimento.
É sabido que os beneficiários da transmissão dos bens, no
caso, os herdeiros, são contribuintes do ITCMD (art. 7o, I, da Lei Estadual no
10705/00). Ocorre que é do inventariante, na qualidade de representante do espólio, a
responsabilidade solidária pelo seu recolhimento, “nos casos de impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte” (art. 8o, VIII,
de referido diploma legal).
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
“INVENTÁRIO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS
TRIBUTOS A responsabilidade é do inventariante, na qualidade
de representante do espólio Decisão que determinou que a
inventariante providenciasse o pagamento do imposto que deve
ser mantida, porquanto inexistente qualquer ilegalidade em seu
teor. MOMENTO DO RECOLHIMENTO DO ITCMD Imposto que
deve ser pago após homologação do cálculo pelo Juízo
Descabimento do recolhimento imediato, máxime porque a
Fazenda Pública não se manifestou a esse respeito Agravo
parcialmente provido na parte conhecida” (Agravo no 9047763-
97.2007.8.26.0000 Itanhaém, 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Sebastião Carlos Garcia, em 2/8/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095135-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28463 – INDAIATUBA – NMMO
4
Diante disso, em razão da recusa ou, no caso, da inércia da
herdeira Ana Cláudia Guimarães Campregher, bem andou o Juiz de Direito ao
determinar que o inventariante providenciasse o recolhimento integral do tributo
devido.
Ademais, caso verificado eventual prejuízo, poderá postular
A inventariante, ora recorrente, o reembolso, ainda que por compensação no quinhão
cabível à referida herdeira.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator